Tribunal: TJMT
Processo: 1036459-64.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036459-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CIRLEY MARIA DA SILVA - CPF: 722.136.121-53 (AGRAVADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO -CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA EXEQUENDA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Se o Juízo a quo entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão atacada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1036459-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: CIRLEY MARIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra decisão proferida pela MMª Juíza da Vara única da Comarca de Rio Branco/MT,
Dra. Luciana Sittinieri Leon
, lançada no Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais nº. 0001549-13.2017.8.11.0052, ajuizada por
CIRLEY MARIA DA SILVA
,

que homologou o cálculo da contadoria, encontrando-se o valor devido a parte autora no importe de R$12.348,50. (doze mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).

Inconformado, o agravante defende

em suas razões

que
“Transitado em julgado, a parte requerente apresentou o cumprimento de sentença dizendo-se credora na importância de R$ 52.268,36. Intimada, a casa bancária apresentou seguro garantia e pagou o valor incontroverso, de R$ 18.524,48, alegando excesso de execução de R$ 33.743,88. Havendo divergência de valores, os autos foram encaminhados à contadoria do juízo que apresentou laudo pericial, que apurou o valor a ser restituído pela casa bancária de R$ 12.348,50. A casa bancária, executada, se manifestou e apresentou suas razões fundamentadas de discordância do cálculo apresentado pela contadoria, vez que eivado de vícios”
(sic).

Diz que
“[...] foi apresentada impugnação, acompanhado de cálculos e esclarecimentos, na qual foi apresentado de forma clara e precisa o valor que a parte impugnante/agravante entende ser devido e o equívoco nos cálculos da contadoria. Como se vê, a decisão agravada se pautou em rejeitar a impugnação porque os atos praticados pelo Perito Judicial gozam de fé pública, credibilidade e legitimidade, no que diz respeito aos cálculos constantes do processo e que, embora o julgador não esteja a eles vinculado, não se deve desprezá-los, como se só se existisse nos autos o cálculo do agravado, desconsiderando por completo a impugnação, cálculos e documentos apresentados pelo ora agravante. Portanto, não há como se alegar que não há entrega de documentos ou provas capazes de demonstrar de forma objetiva e clara a existência de vícios nos cálculos, pois as alegações são plausíveis e específicas, indicando com fidedignidade os equívocos havidos no cálculo apresentado pela contadoria e que não merecem prevalecer
” (sic).

Assevera que
“De acordo com a decisão proferida nos autos, questiona-se, qual o erro cometido na apuração dos valores pela agravante? Além da indubitável credibilidade e legitimidade do laudo da contadoria do juízo, quais os pontos de acerto que levaram o magistrado de primeiro grau a homologar referidos cálculos em detrimento dos cálculos apresentados pela agravante? Com efeito, os questionamentos acima são o mínimo que o Magistrado deve responder ao homologar os cálculos da contadoria e rejeitar os cálculos do agravante. Assim sendo, merece anulação a decisão prolatada em Primeiro Grau, o que se pleiteia no agravo de instrumento em epígrafe
” (sic).

Afiança que
“Em primeiro lugar, o saldo apurado foi atualizado de forma equivocada, já que não obedeceu o título executivo. O primeiro ponto é a conversão dos saques realizados na modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado regular, aplicando a taxa de juros na data da contratação. No caso, o valor do juros aplicável é de 2,32% a.m. e que não foi elaborado no cálculo da contadoria e se mostra necessário”
(sic).

Alega que “
O segundo ponto é a observância do regramento de parcelas da previdência, que possui regramento de parcelas definido para cada época de contratação. Para o caso em tela, aos valores devem ser aplicado o regramento em 60 parcelas, o que também não foi elaborado pelo cálculo da contadoria. No cálculo apresentado pela casa bancária, observando as regras específicas, conforme se determina o título executivo e o regramento da previdência, após recálculo do empréstimo, os saques realizados alcançam o valor total de R$ 7.272,39. Tal cálculo não fora realizado pela contadoria, conforme já evidenciado”
(sic).

Afirma que
“É possível observar que, após compensação, o autor possui saldo de R$ 615,27 e não os valores apurados pela contadoria, de forma completamente exorbitante. Desta forma, após o pagamento já realizado, há excesso de execução de valores, no importe de R$ 3.583,97, que devem ser restituídos a casa bancária, não havendo qualquer montante a ser pago. Assim, ao proceder com o cálculo na forma acima citada, incidiu em erros que majoraram indevidamente os cálculos, devendo, pois, ser reformada a decisão que rejeitou a impugnação apresentada ou então, o retorno dos autos ao Contador para que elabore novamente os cálculos levando em consideração as informações arguidas”
(sic).

Mensura que
“Para a concessão do efeito suspensivo é necessária a comprovação do perigo da demora e da probabilidade do direito invocado. A probabilidade do direito, nada mais é, do que alegar que o direito almejado é plausível de ser alcançado. É importante ainda frisar que para a tutela de urgência seja deferida, não é preciso demonstrar cabalmente a existência de direito material em risco, mesmo porque esse é frequentemente litigioso e terá sua comprovação e declaração no final do processo”
(sic).

Pondera que
“Se não atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento a instituição financeira se verá privada de um valor indevido, injustamente. Diante de tudo quanto acima exposto, evidente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a não concessão do efeito suspensivo acarretará a privação do Agravante de valor exorbitante, absurdamente desproporcional ao por si efetivamente bloqueado, e que chega até mesmo a nortear o próprio crédito incluído em plano de recuperação judicial”
(sic).

A par desses argumentos, pugna, liminarmente, pela
“[...] concessão de efeito suspensivo AO PRESENTE AGRAVO, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas”
(sic).

No mérito, requer
“seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para reformar a decisão interlocutória proferida, reconhecendo o exato valor devido, bem como atribuindo efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA!”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 19/12/2024, conforme Id. 260842660.

Contra referido
decisum
, foi interposto agravo interno pela parte agravante no Id. 231062684, ainda pendente de julgamento, postulando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Sem Contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 260006662.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão,
que homologou o cálculo da contadoria, encontrando-se o valor devido a parte autora no importe de R$12.348,50. (doze mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Verifico que os cálculos realizados pela contadoria judicial foram devidamente elaborados e apresentaram o valor atualizado do débito, considerando os parâmetros estabelecidos na decisão exequenda.

A contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo, possui a competência técnica necessária para apurar com precisão os valores devidos, garantindo assim a exatidão dos cálculos e a observância dos critérios determinados nos autos.

Cumpre destacar que a contadoria judicial é incumbida de atuar de forma imparcial e técnica, verificando a correção dos valores devidos, observando rigorosamente os critérios estabelecidos na sentença transitada em julgado e nas normas pertinentes.

A atuação da contadoria garante que os valores apresentados reflitam de maneira fiel a obrigação devida, observando todos os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis ao caso concreto.

No presente caso, os cálculos realizados não apontaram a existência de qualquer excesso de execução, conforme alegado pelo executado.

A análise técnica conduzida pela contadoria judicial confirmou a adequação dos valores apurados aos critérios estabelecidos na fase cognitiva do processo, especialmente no que se refere à atualização do débito e à aplicação dos juros e correção monetária.

Não se verificaram erros materiais ou incorreções que pudessem justificar a modificação dos valores apresentados.

O executado, ao alegar excesso de execução, não trouxe aos autos documentos ou provas capazes de demonstrar de forma objetiva e clara a existência de qualquer vício nos cálculos, limitando-se a alegações genéricas, as quais não possuem força probatória suficiente para afastar a credibilidade do trabalho realizado pela contadoria judicial.

Diante da inexistência de excesso de execução nos cálculos homologados pela contadoria judicial, não há qualquer razão para acolher a impugnação apresentada pelo executado.

Ressalto que a contadoria, ao analisar os documentos e elementos apresentados, chancelou o valor devido como sendo correto, afastando assim qualquer alegação de erro ou excesso.

É princípio basilar do processo civil a segurança jurídica e a estabilidade dos atos processuais.

Dessa forma, a impugnação apresentada sem qualquer fundamento concreto que a justifique não pode ser acolhida, sob pena de violação da estabilidade processual e do devido processo legal.

A atuação da contadoria judicial deve ser respeitada, salvo demonstração inequívoca de erro, o que não se verifica nos autos.

Portanto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, Banco BMG S.A., e HOMOLOGO os cálculos realizados pela contadoria judicial, fixando o valor devido conforme apurado.

Fica, assim, mantido o valor apontado pela contadoria como sendo o correto, para fins de prosseguimento da execução, observando-se os critérios estabelecidos na sentença.”
(Id. 259757689)

Pois bem, verifico que, em Id. 167218526 (autos de origem), houve despacho da Magistrada, encaminhando os autos à contadoria, com o objetivo de que esta esclarecesse os pontos controvertidos, levantados por ambas as partes.

Assim, em Id. 170978558 foi acostado aos autos de origem, certidão da contadoria com o seguinte teor:

“Certifico que em cumprimento ao despacho ID 167218526, tenho a manifestar:

ID 161229265 - o cálculo dos honorários foi realizado conforme sentença, ou seja, aplicado a porcentagem sobre o valor da causa atualizado. Para a atualização do valor foi considerado o período de 23/06/2017 até 30/05/2024 (último índice disponível no período). Foi utilizado para a correção monetária o índice INPC, pois a orientação que tínhamos naquela data é que na ausência de parâmetro na sentença, deveria ser aplicado este índice. Sendo assim, o valor atualizado da causa na data do cálculo era de R$ 274.873,98, que aplicado os 5%, têm-se R$ 10.743,70, conforme demonstrado no cálculo. É importante ressaltar que para esta apuração não se aplica juros de mora sob o valor, somente correção monetária.

ID 162235175 - a parte requerida apresentou os valores aplicando juros de acordo com o apurado em empréstimos consignados, ou seja, conforme cálculos realizados por instituições financeiras. O cálculo apresentado pela contadoria do juízo, se vale de informações e parâmetros estabelecidos na sentença, que são diferentes dos apresentados pelo banco. Dessa maneira, sempre haverá divergência.

Sendo o que tinha a manifestar. [...]”

Dessa forma, da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, qualquer irregularidade perpetrada nos cálculos apresentados, tampouco da respectiva homologação, os quais seguiram os parâmetros estabelecidos pelo juízo singular.

Observo ainda que a Magistrada de piso em nenhum momento deixou de observar o contraditório e a ampla defesa, oportunizando ao ora recorrente sua manifestação em relação a todos os atos processuais até então praticados.

Necessário ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento deste sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) – IMPUGNAÇÃO REJEITADA E HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO JUDICIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO OFICIAL E PELO ASSISTENTE TÉCNICO PRIVADO –
PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO EXPERT DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Se o Juízo a quo entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão atacada.”

(N.U 1007165-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO PROPOSTA E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO SALDO APURADO, SOB PENA DE ACRÉSCIMO DE MULTA E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA EXEQUENDA– VALOR ADEQUADO
– HOMOLOGAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cálculo foi novamente elaborado seguindo os termos do título, apurando-se o valor do reembolso devido, apresentado pelo perito de confiança do juízo e não impugnado especificamente pela parte discordante, deve ser mantida a decisão agravada que bem homologou o laudo em total conformidade com a sentença dos autos
.”

(N.U 1020896-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – LAUDO
CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO
- ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES - NOVA IRRESIGNAÇÃO –HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS - OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta a Súmula nº 530 do STJ.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.”

(N.U 1030623-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (Destaquei)

Com efeito, se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo da contadoria judicial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão objurgada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, os argumentos carreados pela parte recorrente na tentativa de desqualificar o laudo pericial não têm o condão de infirmá-lo, uma vez que estão ausentes elementos probatórios hábeis para isso.

Tem-se, pois, que o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não evidencia qualquer ilegalidade/irregularidade no
decisum
, razão pela qual deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada. Por conseguinte, julgo
prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 264106765.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025